Tribunal: TJMT
Processo: 1000964-36.2017.8.11.0086
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERLEANDRO MENDES SANTOS - CPF: 046.203.073-35 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A TELEFONIA MÓVEL – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO QUE COMPROVA O NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE AS PARTES – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – FRAUDE NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 157,56 (cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), com data de inclusão em 26/08/2016.

2.

Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida e de contrato inexistente.

3.

Todavia, em sede de defesa, a Recorrida,
se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a licitude das cobranças efetuadas, acostando aos autos o Termo De Adesão e Contratação de Serviços SMP, devidamente assinado pelo consumidor (id nº 39083010), além de documento pessoal, em obediência ao disposto no art. 373, II, do CPC.

4.

Verossimilhança das alegações da empresa de telefonia, mormente porque a assinatura constante no contrato acostado a contestação é idêntica àquela aposta no documento de identificação

5.

Insta pontuar, que a Recorrida apresentou também faturas com registros de pagamento, que corroboram com as alegações da defesa, destaco que telas sistêmicas
apresentadas apartadas de outros documentos normalmente não são levados em consideração para comprovar a relação contratual. Não obstante, no caso vieram acompanhadas do contrato, portanto, fica mais que demonstrada a relação jurídica entre as partes.

6.

Considerando que o conjunto probatório trazido aos autos, demonstra claramente a inexistência da fraude contratual, concluo que o débito discutido é plenamente exigível.

7.

Age em exercício regular de um direito, a empresa que promove a cobrança e posterior inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, se houve a ausência do pagamento da obrigação pecuniária após a comprovada utilização dos serviços contratados.

8.

Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação, de ofício, da penalidade de litigância de má-fé prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente GERLEANDRO MENDES SANTOS postula declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor R$ 157,56 (cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), com data de inclusão em 26/08/2016.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, além da condenação do Recorrente a título de pedido contraposto, ao pagamento do valor do débito inadimplido.

Inconformada, o Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida
Telefônica S/A
refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020